Tribunal: STF
Processo: RE 1306385
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM SUBMETIDO AO REGIME DE SUSPENSÃO. TEMA 844. INCIDÊNCIA.



    1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 844 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/9/2015), no sentido de que é indevido o creditamento do IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).